Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRETENSÃO ACLARATÓRIA DA PARTE CONTRÁRIA. FATOS QUE PODERIAM TER SIDO ARGUIDOS PRETERIATAMENTE, ESPECIALMENTE POR OCASIÃO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM RELAÇÃO AO RECURSO ADVERSO. DESPERDÍCIO DA PARTICIPAÇÃO DIALÉTICA E INFLUENTE OPORTUNIZADA. MENOSCABO COM O DEVER DE COOPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO. REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No particular, o ente público tributante, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos anteriormente pela parte contribuinte, interpõe outros embargos de declaração arguindo fatos que poderiam ter sido suscitados nas contrarrazões àqueles primeiros embargos de declaração, atraiu-se assim a incidência da preclusão sobre tais pontos.
3. Naquele ensejo, conquanto oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o ora embargante não trouxe qualquer argumento pormenorizado - como fez agora em seus embargos declaratórios - restringindo-se a, de forma bastante genérica e rarefeita, defender a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão fustigada pela parte contrária.
4. Diante da vedação do non liquet e formando o convencimento a partir das provas constantes dos autos, foi acolhida a pretensão aclaratória da parte contribuinte, não merecendo, portanto, qualquer reparo no acórdão embargado, o qual fora desfavorável ao ente público embargante, porquanto lhe fora assegurada a participação dialética, isonômica e influente na construção daquela decisão colegiada, mas pouco contribuiu no momento oportuno, devendo assim arcar com as consequências e ônus que lhe cabem dentro da vigente sistemática do devido processo legal (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, 10, 223, 371, 373, 374, II e III, 493, etc.).
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.